Tribunal: TJSP
Processo: 1002762-50.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO EM EMITIR CERTIFICADO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

A recusa da administração pública em conceder certidão, desde que, em matéria não acobertada por sigilo, demonstrado o legítimo interesse da impetrante, maltrata direito constitucional.

Provimento da apelação.